Tribunal: STF
Processo: ARE 1468296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA E COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROFESSORA ESTADUAL. INCORPORAÇÃO AOS SEUS PROVENTOS DA GRATIFICAÇÃO QUANTO À FUNÇÃO EXERCIDA DE DIRETORA AUXILIAR. DESCABIMENTO. MANDATO INTERROMPIDO ANTES DE FINDO O PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS. PRERROGATIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 24 DA LEI ESTADUAL Nº 18.590/2015 E ART. 7º DA RESOLUÇÃO SEED Nº 3.373/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HIERARQUIA ENTRE AS LEIS. PRETENSÃO QUE SE RESUME AO RECEBIMENTO DE VALORES E INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA ANTERIORMENTE À APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, QUANDO NA FUNÇÃO DE PSS, QUE NÃO ACARRETA NENHUM REFLEXO NA APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DA FUNÇÃO DE DIRETOR OU DIRETOR AUXILIAR QUE TEM NATUREZA TRANSITÓRIA OU PROPTER LABOREM. LEI COMPLEMENTAR Nº 103/2004. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. UNICIDADE CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA PARA A PRETENDIDA REVISÃO E INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV; 40, § 1º, inciso III, e § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente